Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0712290-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARA MOREIRA TOBIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pugna pela desistência do recurso, porquanto informa que o transporte vindicado está sendo fornecido pelo ente público desde 20/05/2023 (ID 52962181). Assim, homologo a desistência recursal, nos termos do artigo 11, XII, do RITRDF (Resolução no 20/2021) e artigos 932, VIII, e 998, ambos do CPC. Operado o trânsito em julgado, retornem à origem.